Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-37.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004840-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 502.696.661-68 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0013-97 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004840-37.2017.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES POR DANOS MORAIS – ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABALO MORAL
IN RE IPSA
- PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
(Súmula 475 do STJ).

Os prejuízos daí advindos são
in re ipsa
, dispensam comprovação. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Em caso de não provimento, os honorários comportam majoração na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004840-37.2017.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Devolução de Valores por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 364,00, vencida em 10/11/2016, devendo as rés arcar solidariamente com a reparação em R$ 8.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que teria atuado apenas por endosso-mandato, no qual
se restringe a analisar os aspectos formais do título apresentado após a empresa credora lhe enviar os títulos para cobrança
(ID 55388010 - Pág. 3).

No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada pelos danos morais pois não agiu em nome próprio e não extrapolou os poderes do mandatário, conforme estabelece a Súmula 476 do STJ.

Alega que não cabe a indenização visto que o protesto foi baixado antes da propositura da lide. Subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para essa finalidade.

Contrarrazões no ID 55388017.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004840-37.2017.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que firmou dois contratos com a ré Kirst & Kirst Ltda. ME, denominados “compra programada”, mas após o pagamento da primeira prestação de ambos, vencidas em 04.2016, optou por cancelá-los, o que teria sido confirmado pela contratada.

Aduz que, não obstante o cancelamento, a parcela com vencimento em 10/11/2016 foi protestada. E mesmo após tentar resolver a questão administrativamente, continuou sendo notificado pelo Cartório.

A apelante argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação, visto que teria agido como mera mandatária da corré na cobrança e protesto das duplicatas a ele endossadas, não tendo nenhuma responsabilidade sobre a origem da dívida.

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

O autor juntou com a inicial certidão emitida pelo Cartório, onde consta que se trata de protesto por falta de pagamento de duplicata mercantil e que o Banco agiu como apresentante na modalidade endosso translativo (ID 55386978 - Pág. 1).

Conforme Súmula 475 do STJ,
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

O título foi protestado a pedido da apelante sem que antes apurasse a sua higidez. Dessa forma, conclui-se que foram emitidos sem lastro, popularmente conhecidos como duplicata "fria".

Diante disso, o endossatário arca com os danos decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não cumprem o requisito da exigibilidade.

Portanto, a apelante, ante sua omissão em não exigir a prova da higidez para se certificar da existência da relação jurídica subjacente, assume os riscos por cobrar e protestar títulos inexigíveis.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A CORRESPONDENTE COMPRA E VENDA MERCANTIL. HIGIDEZ.

SÚMULA 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 211 DO STJ.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula n. 475/STJ.

2. A própria Corte de origem salientou que a duplicata objeto da lide foi emitida sem a correspondente compra e venda mercantil. Desse modo, incide no óbice da Súmula nº 7 aferir a higidez da duplicata, isto é, se estão presentes os requisitos para a executividade do título.

3. A tese de exercício regular de direito não foi prequestionada, estando, no ponto, inviável o debate. Incidência da Súmula 211 do STJ. . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1384443/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral do apelado, já que apontá-lo publicamente como devedor configura ato ilícito que dispensa prova do efetivo prejuízo, que é notório em virtude da violação causada à sua reputação e idoneidade e da indevida inclusão em órgão restritivo de crédito. E o fato de o protesto ter sido baixado antes da propositura da lide não altera essa situação.

A quantia de R$ 8.000,00 é condizente com a descrição e a peculiaridade da demanda, cumpre a função pedagógica e reparatória da medida, além de não destoar significativamente da jurisprudência sobre o assunto.

Julgados desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

São Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).

Ao protestar o título, a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato.
(ED 0046504-36.2015.8.11.0041, julgado em 04/06/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO DE TÍTULO - INDEVIDO - OBRIGAÇÃO QUITADA - ENDOSSO TRANSLATIVO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória e de reparação por dano moral a instituição financeira que recebe o título por endosso e, sem a cautela necessária, o leva a protesto.

O protesto indevido de duplicata gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova.

Mantém-se o quantum indenizatório se fixado em valor razoável.
(N.U 0023344-70.2013.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova.
(Ap 27239/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020